Tribunal: TJDFT
Processo: 0716566-59.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se cabe à instância recursal apreciar pedido de justiça gratuita formulado pelo condenado; (ii) estabelecer se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Compete ao juiz da execução penal examinar pedido de gratuidade de justiça formulado pelo condenado, não cabendo sua apreciação à instância recursal.
2. A alegação de nulidade das provas digitais foi rejeitada, pois a condenação não se baseou exclusivamente nelas, mas também em provas testemunhais e no depoimento da vítima.
3. A palavra da vítima, corroborada por testemunha policial, possui especial valor probatório em casos de violência doméstica, sendo suficiente para comprovar a autoria e materialidade do delito.
4. A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime foi mantida, pois o réu praticou o delito na presença da filha menor e motivado por ciúmes, o que permite a exasperação da pena.
5. A pena de multa foi reduzida de 21 para 17 dias-multa, em razão do princípio da proporcionalidade entre as penas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: Compete ao juiz da execução penal decidir sobre pedido de justiça gratuita formulado pelo condenado após o trânsito em julgado. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial credibilidade nos crimes de violência doméstica, sendo suficiente para a condenação por perseguição.